Tribunal: STF
Processo: AP 2684
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal instaurada em face de MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MENDES e FERNANDA MENDES SIMON, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/12/2026), imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 
Em 17/4/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 118/121). 
Em 23/4/2026, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e as rés MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MENDES e FERNANDA MENDES SIMON, apresentando as seguintes condições (eDoc. 124/125): 

“1. 150 horas de prestação de serviços;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.”

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio das rés a fiscalização do cumprimento do acordo. 
Em 23/4/2026, a Defesa de MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MENDES e FERNANDA MENDES SIMON requereu “o levantamento das restrições impostas previamente ao ANPP, com a imediata liberação dos bens e ativos constritos, expedindo-se as comunicações necessárias aos órgãos competentes”, considerando a homologação do ANPP (eDoc. 129), o que deferi (eDoc. 133). 
Em 11/5/2026, a defesa de MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MENDES e FERNANDA MENDES SIMON apresentou pedido de “extensão de seus efeitos para deferir o levantamento da restrição dos passaportes das requerentes, expedindo-se as comunicações necessárias aos órgãos competentes” (eDoc. 152). 

É o relatório. DECIDO.
 
A homologação de Acordo de Não Persecução Penal de MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MENDES  e FERNANDA MENDES SIMON, com a revogação das medidas cautelares anteriormente impostas, afasta qualquer impedimento para a emissão de novo documento de viagem em nome das requerentes.
Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado pela Defesa e DETERMINO o levantamento da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome de  MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MENDES (CPF nº 110.538.308-31) e FERNANDA MENDES SIMON (CPF nº  219.065.918-30).
Comunique-se à Polícia Federal.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente